Tribunal: TJMT
Processo: 1017921-11.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017921-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Convênio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE NORBERTO GRANDER - CPF: 524.629.609-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO EM CADASTROS RESTRITIVOS – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO ANTIGO GESTOR – PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS TOMADAS PELA ATUAL GESTÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 615 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que, monocraticamente, deu provimento ao agravo de instrumento então interposto, impõe-se a sua manutenção.

Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos (Súmula 615/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE
, para

determinar a suspensão da inscrição do ente municipal no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso – SIGCON, referente ao Convênio n. 1.580/2007.

Nas razões recursais o agravante defende, em síntese, que a legislação e a jurisprudência são uníssonas quanto à exigência de regularidade fiscal para a realização de transferências voluntárias.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada (id. 51182488).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 51079989).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE
, para

determinar a suspensão da inscrição do ente municipal no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso – SIGCON, referente ao Convênio n. 1.580/2007.

A parte agravante insurge-se contra o
decisum
alegando, em síntese, que
a legislação e a jurisprudência são uníssonas quanto à exigência de regularidade fiscal para realização de transferências voluntárias.

Não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, como bem consignado na decisão objurgada, impedir que o Município obtenha certidão positiva com efeitos de negativa devido às dívidas geradas por gestões anteriores é o mesmo que penalizar a comunidade local em vez do administrador faltoso, o que é inadmissível.

Foi ressaltado, ainda, que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
está em dissonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 615, que estabelece que “
Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos
”.

Com efeito, considerando que a documentação colacionada aos autos comprova que a atual administração tomou as providências cabíveis para sanar a inadimplência do Município e responsabilizar o gestor anterior quanto aos fatos alegados na inicial, através da Ação Civil Pública n. 1000511-54.2019.8.11.0059, a aplicação da Súmula n. 615 do STJ, no caso concreto, mostra-se manifestamente necessária.

Sendo assim, não existem razões que justifiquem a modificação do entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021